Tribunal: TJSP
Processo: 0007662-45.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CREDORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.